Tribunal: STF
Processo: HC 254581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 890.197/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 44 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, I, do Código Penal), de aborto praticado por terceiro (art. 125 do CP) e de furto (art. 155, §1º, do CP), porque, 



    no dia 15 de julho de 2022, entre 00h15min e 00h30min, em uma viela próxima à Rua Bernardino de Campos nº 70, Jardim Veloso, nesta cidade e Comarca de Osasco, por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou a namorada Pâmela Simões Moura Gonçalves, que estava gestante, mediante disparos de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 512/515, que foram a causa de sua morte; consta ainda que o réu CÍCERO MONTEIRO PAIS provocou o aborto do nascituro de Pâmela Simões Moura Gonçalves, que estava grávida de aproximadamente 1 mês, sem o consentimento da gestante, mediante disparos de arma de fogo; consta, por fim, que no mesmo local acima descrito, CÍCERO MONTEIRO PAIS subtraiu para si, uma bolsa contendo documentos e objetos pessoais, pertencentes ao espólio de Pâmela Simões Moura Gonçalves, para assegurar a ocultação e impunidade dos crimes contra a vida que acabara de praticar. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Primeiramente, observo que o pleito referente à cassação da condenação da defesa por litigância de má-fé não foi enfrentado pela Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    […]



    Assinalo que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, é necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. 



    No que concerne às aventadas nulidades suscitadas pelo impetrante, assim se manifestou o Tribunal de origem: 



    "As teses de ausência de inclusão, em ata, de questões aventadas pela defesa do paciente, bem como de assinatura dos documentos não são aptas a ensejar na nulidade do julgamento do paciente perante o Conselho de Sentença. Como amplamente ventilado nos autos, a audiência foi devidamente gravada, sendo o que basta para comprovar as alegações defensivas durante o ato. Outrossim, no que tange às referidas assinaturas, o Juízo coator bem esclareceu, em suas informações, que a sessão plenária foi encerrada após as 21 horas, em uma véspera de feriado e, por este motivo, apenas foi disponibilizada a ata para a assinatura no próximo dia útil, ausente qualquer prejuízo às partes, destacando que, em se tratando de autos digitais, não há qualquer assinatura física. Sabe-se, ademais, que o prejuízo não é presumido, havendo necessidade de sua comprovação para o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. E, no caso em tela, não se verifica qualquer prejuízo à defesa que justifique a nulidade do julgamento de Cícero perante o Tribunal do Júri. A alegação de que deveria ser devolvido o prazo à defesa para a interposição de recurso sequer encontra respaldo nos autos, pois o i. impetrante, presente em audiência, não manifestou seu desejo em recorrer, conforme se nota de fls. 35. No mais, não há documentos nos autos que demonstrem eventual irregularidade neste ponto." 



    Como se vê pelo trecho transcrito, as supostas irregularidades apontadas pelo impetrante não resultaram em qualquer prejuízo à defesa, haja vista a ocorrência da gravação integral do julgamento do paciente, sem que haja notícia de inviabilidade técnica que acarretasse a não disponibilização de seu conteúdo, o que certamente propiciou ao impetrante todas as condições necessárias ao exercício do direito de defesa do paciente, em especial, no intuito de provocar o duplo grau de jurisdição. 



    Como cediço, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da argumentação do assistente de acusação" (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2019). 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa “requer a anulação do Júri, por não ter sido disponibilizada a ata, o que somente se deu três dias depois, bem como por não ter sido assinada pelas partes no momento do julgamento, conforme determina a lei. Subsidiariamente requer, pelas mesmas razões, e por não ter sido consignado em ata o interesse em recorrer, a devolução do prazo para interposição do recurso de apelação. Requer, ainda, que seja reformada a decisão que condenou a Defesa em Litigância de má-fé”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente